Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001771-31.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEOVANE CANO DE BRITO - CPF: 581.812.021-04 (EMBARGADO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acordão proferido no julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária que, à unanimidade, negou provimento ao apelo, do ora Embargante, e, em sede de Reexame Necessário, retificou em parte a sentença para estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Irresignado o Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso, porque não se manifestou a respeito da prescrição de fundo de direito, a partir da reestruturação da carreira.

Sustenta que o acórdão não apreciou a matéria no tocante ao entendimento do STF de que o termo “ad quem” para o término da incorporação dos 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), ou do índice obtido em cada caso, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto, não há direito à percepção
ad eternum
de parcela de remuneração por servidor público.

Ressalta que “houve o afastamento expresso pelo STF da tese de prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a reestruturação da carreira dos servidores públicos.”

Ao final pugna, pelo acolhimento dos aclaratórios com a consequente concessão dos efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, “para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença com o afastamento expresso da tese de prescrição de trato sucessivo.”

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 25496990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

In casu
, o Estado de Mato Grosso, ora Embargante, de forma retórica insiste em requer que seja reconhecida a prescrição de fundo de direito, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei no 8.880/1994.

Isso porque, da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois o argumento de que, com a reestruturação da carreira dos servidores, a data da edição da referida lei seria o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público, a título de URV, sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional, concluo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento consolidado nos Tribunais que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV.

O acórdão objurgado consignou o entendimento que, somente com a liquidação da sentença por arbitramento é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da parte embargada, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n. 8.880/94. Logo, inexiste omissão a ser sanada neste ponto.

Também restou consignado no acórdão que o caso em análise trata de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.

Assim, de acordo com o entendimento dominante, prevalecente na Corte guardiã das normas infraconstitucionais, o STJ, de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação.
(AgInt no REsp 1600278/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - URV- PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –RECURSO REJEITADO
. 1.Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados. (ED 87839/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017).2. Aclaratórios rejeitados.” (N.U 0091383-52.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Por fim, com relação à reestruturação da carreira, como marco inicial para a contagem da prescrição, consigno que, tal ponto foi devidamente assentado no acórdão guerreado, quando determinou que a eventual defasagem, se acaso constatada, além do índice, deve ser feita na liquidação da sentença, por arbitramento, observando-se a limitação temporal da incorporação, como sendo a data de reestruturação da carreira.

Nota-se que a decisão embargada apenas se amoldou ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que determina que, nos casos de apuração do percentual referente à conversão do cruzeiro real para URV, deverá haver liquidação de sentença para apuração de índices e valores devidos ou para se afirmar se houve decréscimo ou perda inflacionária na remuneração dos servidores.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou contradição do acórdão, senão mera contrariedade do Embargante e tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos aclaratórios.

Por todo o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019